Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-90.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor - Revelia do réu - Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor - Responsabilidade do banco réu e inexigibilidade do débito reconhecida - Danos materiais e moral configurados.
Inconformismo com relação

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor - Revelia do réu - Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor - Responsabilidade do banco réu e inexigibilidade do débito reconhecida - Danos materiais e moral configurados.
Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Condenação, contudo, mantida - Vedação à "reformatio in pejus".
Multa cominatória cabível - Meio de coerção legal - Incidência dos arts. 497, 536 e 537 do CPC/2015 - Possibilidade de revisão do valor em sede de cumprimento de sentença - Recurso não provido.